Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706808-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIR ALVES DA ASSUNCAO JUNIOR AGRAVADO: M. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDIR ALVES DA ASSUNCAO JUNIOR contra decisão do juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de alimentos (n. o0724748 96.2022.8.07.0007) proposta por M. S. A., representada por sua genitora ANTONIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA ASSUNCAO, deferiu tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em 15% dos rendimentos mensais brutos do agravante. E razões recursais, sustenta que: 1) em razão de haver alternância de residência de ambos os genitores, ambos obtém gastos em relação a alimentação e vestuário da filha; 2) a genitora não comprova os gastos alegados, dado que o único documento anexado corresponde a faturas de cartões de créditos de sua empresa; 3) o agravante arca com despesas fixas de plano de saúde, psicopedagogo e neuro psicopedagogo, acompanhamento odontológico, mensalidade escolar e materiais escolares; 4) a manutenção do desconto da pensão alimentícia no contracheque do agravante é uma penalização em caráter dúplice, posto que é o maior responsável financeiro pelos gastos da menor. Ao final, requer a suspensão da decisão agravada, a fim de que seja exonerado do desconto em sua folha de pagamento. No mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (ID 44084206 ). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. Sabe-se que a fixação dos alimentos deve-se observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e da possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do CC), de tal sorte que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade - possibilidade. No caso, a média mensal de gastos do menor declarado pela mãe é de R$ 2.893,08. O agravante demonstrou arcar com o pagamento da mensalidade escolar da menor (R$ 1.530,00), plano de saúde (R$ 118,35 + coparticipação de R$ 538,58), acompanhamento mensal com psicopedagógico e neuro psicopedagógico (R$ 1.550,00), dentista (R$ 254,54), o que corresponde ao valor mensal, em média, de R$ 4.036,47 (IDs 44089715, 44089719, 44089718 , 44089716 e 44089717). Além disso, alega ter tido despesa com materiais escolares da alimentanda no importe de R$ 2.745,00. O agravante, além de arcar com despesas extraordinárias nos dias em que está com sua filha (assim como mãe), também é responsável por demais despesas escolares e de saúde da agravada. Nesse contexto, a fixação de alimentos provisórios em 15% dos rendimentos brutos descontado da folha de pagamento do agravado não é, em análise preliminar, razoável. Até o momento, o agravante tem arcado com as despesas fixas e variáveis da agravada de forma contínua, fato que afasta o perigo de dano. É necessário que haja uma dilação probatória, para que a agravada comprove, de forma clara, a real necessidade do desconto da folha de pagamento, de modo a garantir o direito ao contraditório e ampla defesa previstos pela constituição. Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público em razão de o processo envolver interesse de incapaz (art. 178, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator